Tribunal: TJBA
Processo: 8000003-91.2017.8.05.0134
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000003-91.2017.8.05.0134

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EVA APARECIDA SANTOS SOUZA

Advogado(s)
:
TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO, FERNANDO SOARES GIL

APELADO: MUNICIPIO DE ITUACU e outros

Advogado(s)
:
MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS, RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. ABONO SALARIAL PIS/PASEP. OMISSÃO NO SAQUE PELO BENEFICIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por beneficiária que visa à condenação do Município e do Banco do Brasil ao pagamento de valores relativos ao abono salarial do PIS/PASEP, sob o fundamento de que não houve o devido repasse das informações necessárias ao cadastramento no programa. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, reconhecendo a ausência de omissão por parte do ente público e atribuindo à parte autora a responsabilidade pela perda do prazo de saque.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Município deixou de cumprir sua obrigação de prestar corretamente as informações trabalhistas necessárias para habilitação da autora ao abono salarial do PIS/PASEP; e (ii) apurar a existência de responsabilidade pelo não saque tempestivo do benefício, que culminou na devolução dos valores ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão da gratuidade de justiça deve ser mantida quando ausente nos autos prova capaz de afastar a presunção de insuficiência de recursos prevista no art. 99, § 3º, do CPC, especialmente quando o ente público não comprova a capacidade econômica da parte apelante.

4.

O valor relativo ao abono salarial estava disponível à autora desde o ano de 2013, sendo de sua inteira responsabilidade o não saque no período estabelecido, o que ensejou a devolução ao FAT.

5.

O Município comprovou a realização do cadastro da autora nos sistemas oficiais por meio das Relações Anuais de Informações Sociais (RAIS), afastando qualquer alegação de omissão ou desídia administrativa.

6.

A autora não preencheu os requisitos legais para percepção do benefício em alguns dos anos alegados, notadamente o critério de renda mensal, conforme registrado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de saque tempestivo do abono salarial do PIS/PASEP por parte do beneficiário configura fato exclusivo do autor, não sendo possível imputar responsabilidade ao Município ou à instituição bancária.

2.

A comprovação do envio regular de informações via RAIS afasta a alegação de omissão do ente público quanto à habilitação do trabalhador ao benefício.

3.

A gratuidade de justiça deve ser mantida quando não demonstrada a capacidade econômica da parte, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta precedente específico no voto transcrito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000003-91.2017.8.05.0134
, em que figuram como apelante
EVA APARECIDA SANTOS SOUZA
e
como apelados o
MUNICIPIO DE ITUACU
e o
BANCO DO BRASIL /SA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .